Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE FOI CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS DO CRIME MANTIDOS. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado, notadamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição pretendida.
3. Tendo em vista que a vítima foi ameaçada de morte, em face do ciúme exacerbado e do sentimento de posse e machismo do réu para com ela, mantém-se desabonados os motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor justo e fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
6. Recurso conhecido e desprovido.